Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS QUE RECAEM SOBRE BEM IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. O artigo 835, XII, do CPC/2015, expressamente, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

2. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.